Tribunal: TJMT
Processo: 1032242-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032242-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO PROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I e IV, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de reclamação constitucional, sob o fundamento de que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de recurso próprio no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação constitucional pode ser utilizada como sucedâneo recursal e, em caso negativo, se o indeferimento da inicial pela decisão monocrática deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação constitucional possui caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas para garantir a autoridade das decisões do tribunal ou a competência constitucionalmente estabelecida, nos termos da Constituição e da legislação processual, não podendo ser usada como sucedâneo recursal.

O uso inadequado da reclamação para rediscutir matéria passível de apreciação por meio de recurso específico caracteriza erro no manejo da via processual, justificando o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, sendo de rigor a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria passível de apreciação por recurso próprio.

O indeferimento da inicial de reclamação constitucional é cabível quando caracterizado o uso inadequado da via processual, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao caráter excepcional do instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros, contra a decisão monocrática desta Relatora (id. 252588150) que, ante a ausência de requisito formal de admissibilidade, não conheceu de sua Reclamação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões, a Agravante discorre que a Reclamação não teve o condão de substituir a interposição de um recurso hábil contra a r. decisão reclamada, tanto é que interpôs o Agravo de Instrumento no 1032933-89.2024.8.11.0000, no qual impugna a r. decisão reclamada, especificamente, contrapõe os fundamentos de fato e direito utilizados pelo Juízo singular para suspender a Ação de Despejo.

Desse modo, requer a reconsideração da r. decisão agravada, do contrário, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado, onde se pede o provimento, a fim de receber a inicial da Reclamação e julgá-la procedente.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Apreciando detidamente o recurso apresentado, não verifico razões que justifiquem o exercício do juízo de retratação, razão pela qual submeto ao órgão colegiado a juridicidade e legalidade do comando impugnado.

Para melhor análise, transcrevo o conteúdo pertinente da decisão atacada:

(...)

Fundamento e Decido.

O acórdão do Agravo de Instrumento no 1005236-30.2023 restou assim ementado e decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO IMÓVEL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER – SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – FIM DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL (AÇÃO DE DESPEJO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita a que se refere o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorrendo a preclusão lógica.

A suspensão do processo principal (Ação de Despejo) determinada em agravo de instrumento, teve a sua efetividade perdida, uma vez que os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e, mesmo estando pendentes Embargos de Declaração, estes não foram recebidos com efeito suspensivo, não havendo, portanto, qualquer empecilho a retomada da marcha processual na Ação de Despejo.

Em suas razões, a parte reclamante afirma que o Juízo singular, em desacato a ordem desta Corte, suspendeu novamente a Ação de Despejo, até a decisão final dos Embargos de Declaração opostos nos Embargos de Terceiros n.o 0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110, proferida nos Agravos de Instrumento no 119510/2009, no 119513/2009, no 119514/2009 e no 119516/2009.

Destaca que, ao suspender a Ação de Despejo, o Juízo Reclamado atribuiu o efeito suspensivo aos Agravos de Instrumento no 1005236-30.2023.8.11.0000 e no 1005528-15.2023.8.11.0000, quando, na verdade, caberia, tão somente, acatar rigorosamente o que fora decidido pela esfera superior.

Todavia, entendo que o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 988 do CPC, pois a suspensão dos autos de origem não desafia a autoridade do julgado desta colenda Câmara.

Isso porque, a discussão e o entendimento assentado no acórdão do RAI no 1005236-30.2023, interposto pela parte agravada, ora reclamada, foi sobre a manutenção da decisão a quo, que determinou o seu despejo, com desocupação imediata da propriedade denominada “Fazenda Novo Mundo”, objeto das matrículas no’s. 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, localizada no distrito de São José do Couto.

O desprovimento desse recurso foi assentado em duas premissas, quais sejam: I-) a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que a parte concordou com a decisão; e II-) prolação de sentença nos autos que originaram os Agravos de Instrumento no 119510/2009, no 119513/2009, no 119514/2009 e no 119516/2009, situação que tornou prejudicada, por perda do objeto, a atribuição do efeito suspensivo concedida nestes recursos.

Dessa forma, percebe-se que não houve qualquer determinação ou ordem desta Corte, mas apenas a constatação de circunstâncias processuais, que não interferiram com o mérito da lide e, invariavelmente, redundaram no desprovimento do RAI no 1005236-30.2023, de forma que, o pronunciamento judicial existente e válido até o momento, continua sendo a do Juízo singular, que determinou o despejo.

Aliás, vale lembrar que a decisão reclamada é impugnável por agravo de instrumento, sendo inadmissível a reclamação como sucedâneo de recurso.

(...)

Reexaminando detidamente os autos, mantenho a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos, pois a manifestação de inconformismo da Agravante não se justifica, visto que, como mencionado, a Reclamação não se presta para o fim colimado pelo agravante, bem como, que na origem, o Juízo singular já ordenou o despejo aqui requerido, confira-se:

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS c/c PERDAS E DANOS ajuizada por ESPÓLIO RAMIRO GONÇALVES SASTRE, ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES, ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO, ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES SASTRE e ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONÇALVES, representados por JOSÉ APARECIDO QUINTINO GONÇALVES, MARIA SUMIE AKIYAMA GONÇALVES GAMERO e NELY ANTONIA GONÇALVES em face de WANDER RESENDE MARTINS, todos devidamente qualificados nos autos.

Sem mais delongas processuais, este Juízo, no ID 147598627, determinou a suspensão do feito, considerando os efeitos advindos de possível modificação recursal da tutela perseguida, muito embora tenha havido autorização para que o Juízo prosseguisse com a marcha processual (ID 170698991).

As partes interpuseram agravo, que foi provido liminarmente, determinando expressamente o cumprimento da decisão de ID 111339510.

Em sendo assim, CUMPRA-SE a liminar em sua integralidade
.

EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo, nos termos já dantes determinados, tanto por este Juízo (ID 111339510), como pela ordem emanada do Eg. Tribunal de Justiça (ID 176186656)
.

AUTORIZO, desde já, a requisição de força policial e, se necessário, para o cumprimento desta decisão
, sem prejuízo de outras medidas coercitivas ou mandamentais a serem avaliadas, para escorreito e regular andamento da diligência.

DEVERÁ o Oficial de Justiça empreender todos os esforços, fazendo um relatório pormenorizado da ocorrência, que deverá ser juntado aos autos, no sentido de cumprir integralmente esta decisão.

Caso seja necessário prazo razoável para cumprimento da ordem, haja vista a extensão da área em deslinde, deve haver requerimento nesse sentido pelas partes, justificando a necessidade.

Quanto aos demais pontos e a necessidade de andamento do feito, INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto a possibilidade de produção de outras provas/informações que não aquelas constantes nos autos, a fim de por um termo final na presente lide, prestigiando a primazia da decisão meritória e a duração razoável do processo.

Por fim, CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

À secretaria, para providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

MATHEUS DE MIRANDA MEDEIROS

Juiz Substituto

Por todas essas razões, e, ao contrário do alegado pelo Recorrente em sua minuta recursal, não há na decisão, que se quer reconsiderada, qualquer ilegalidade que enseje sua retificação, pois, no meu entender, se apresenta como a mais indicada.

Dentro dessa ótica, não verifico consistência nos argumentos apresentados pela parte agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão oportunamente proferida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025